Tribunal: TJPA
Processo: 0810926-81.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810926-81.2023.8.14.0051

APELANTE: PAULO JEAN OLIVEIRA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0810926-81.2023.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: PAULO JEAN OLIVEIRA SOUSA – Defensoria Pública.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CULPABILIDADE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CONFIGURADAS DE FORMA AUTÔNOMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, meio que dificultou a defesa da vítima e feminicídio (art. 121, §2º, incisos II, IV e VI do Código Penal). O apelante requer redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea na valoração da culpabilidade e consequências e erro na fração de aumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade e consequências foram

devidamente fundamentadas; e (ii) estabelecer se houve erro na fração de aumento utilizada na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade foi valorada negativamente com base na intensidade do dolo e na forma de execução do crime, fundamentos estes inerentes ao próprio tipo penal do homicídio doloso, o que contraria a jurisprudência consolidada do STJ, tornando inidônea a exasperação da pena com base nesse vetor.

4.

As consequências do crime foram corretamente consideradas desfavoráveis, pois a vítima, jovem, deixou um filho órfão, fato que ultrapassa o desvalor típico e autoriza a majoração da pena-base.

5.

Reconhecida apenas uma circunstância judicial negativa (consequências), e considerando a fração de 1/8 adotada na sentença, a pena-base deve ser fixada em 13 anos e 6 meses. Mantida as duas agravantes (art. 61, II, "c" e "f", do CP). Aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), a pena definitiva resulta em 14 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 61, II, "c" e "f", 65, III, "d", 121, §2º, II, IV e VI, e 33, §2º, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 131.038/PB, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 5/10/2021, DJe 11/10/2021; STJ, HC n. 936.493/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/4/2025, DJEN 24/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 799.377/CE, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/3/2023, DJe 31/3/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PAULO JEAN OLIVEIRA SOUSA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, nos termos do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI do Código Penal.

Suscita em suas razões recursais a necessidade de redimencionamento da pena-base ao mínimo legal, valorando-se como circunstâncias neutra a culpabilidade e consequências do crime, por entender que apresentam fundamentação inidônea. Aduz ainda erro material na aplicação da fração utilizada no cálculo, pois embora o Magistrado tenha mencionado na sentença que aplicaria 1/8 para cada circunstância, o resultado não seguiu a referida fração.

O Ministério Público em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a sentença está devidamente fundamentada.

A Procuradoria de Justiça em seu parecer manifestou-se pelo

parcial provimento do recurso, para que seja procedido o redimensionamento da pena.

É o relatório.

À revisão. Com sugestão para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurgiu-se o recorrente quanto a dosimetria da pena. Assiste parcial razão à defesa.

I – Da dosimetria da pena:

A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no do art. 59 do Código Penal.

Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá a pena-base, em observância quantum aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na sentença condenatória, a pena-base foi exasperada ao ser considerada desfavorável a
culpabilidade
e as
consequências
do crime.

O juízo a quo assim fundamentou:
“culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime dando efetuou um golpe certeiro com uma arma branca na região do pescoço da vítima, demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado”.

Com relação a mencionada circunstância, conforme já consolidado pela jurisprudência do STJ, a referida justificativa não pode servir de fundamento para exasperação da pena-base, por tratar-se de elemento inerente ao tipo penal do crime de homicídio doloso, vez que o dolo, a vontade livre e consciente de atingir a vítima em alguma região letal ou que lhe ofereça risco de causar-lhe o resultado morte, a intenção de tirar-lhe a vida faz parte do elemento subjetivo do referido crime, pelo qual foi condenado.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). MANEJO COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE FLAGRANTE, NO CASO. DOSIMETRIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. MOTIVO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(....)

3.
Na hipótese, foi ressaltado que a culpabilidade "é patente para a imposição da pena, pois, o dolo revelado neste fato foi deliberado para eliminar a indefesa vítima, posto que a ação criminosa foi realizada de plena consciência e direcionada ao resultado morte.
Aliou-se a terceiras pessoas no afã de eliminar as vítimas".
A negativação do referido vetor fundamentou-se no fato de que o Recorrente agiu com dolo, em plena consciência direcionada ao resultado morte. Tais elementos são inerentes ao tipo penal doloso de homicídio, não autorizando a exasperação da pena-base.

7. Recurso não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de redimensionar a pena do Recorrente, nos termos explicados no voto.

(RHC n. 131.038/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.) grifo nosso

Destarte, o resultado morte da ação perpetrada pelo recorrente, com dolo, já faz parte da norma penal incriminadora. Mostrando-se, assim, a referida justificativa inidônea, não podendo por esse fundamento figurar como circunstância negativa.

No tocante as
consequências do crime,
assim fundamentou:
“No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, encerrando a sua vida precocemente, deixando um filho órfão, entendo isso como desfavorável ao réu”.

A sentença majorou a reprimenda em razão das consequências do delito, apontando que a vítima era jovem e deixou filho órfão. Tal fundamentação, ao contrário da anterior, vai além do tipo penal, e encontra respaldo tanto na jurisprudência, por caracterizar consequência anormal, o que autoriza a majoração da pena-base com base no art. 59 do Código Penal. Portanto, mantenho a valoração negativa.

Colaciono abaixo os julgados nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O CONCURSO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Marcos Antonio da Silva, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 22 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, na forma dos arts. 70 e 73, parte final, do Código Penal). Sustenta-se no writ ilegalidade na dosimetria da pena, apontando como indevidas a valoração negativa da culpabilidade (premeditação) e das consequências do crime, além da desproporcionalidade da fração de aumento pelo concurso formal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) se a valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação foi devidamente fundamentada;

(ii) se a avaliação desfavorável das consequências do crime encontra respaldo jurídico; e (iii) se a fração de aumento de 1/3 aplicada ao concurso formal é proporcional ao número de infrações praticadas. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acerca da culpabilidade, considerou-se a premeditação do crime, fundamento concreto que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, na linha da jurisprudência desta Corte, justificando o aumento da basilar. O acolhimento da tese defensiva, no sentido de que não teria havido a mencionada premeditação, demandaria amplo revolvimento de provas, incabível na via estreita do habeas corpus.

4. "A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque
" (AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) grifo nosso.

5. A fração de aumento aplicada pelo concurso formal (1/3) mostra-se desproporcional ao número de crimes praticados. Conforme a jurisprudência do STJ, o patamar de aumento deve ser proporcional ao número de infrações, sendo adequada a fração de 1/6 no caso de dois crimes. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A FRAÇÃO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL E REDIMENSIONAR A PENA.

(HC n. 936.493/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ estabelece que a individualização da pena deve ser fundamentada e proporcional, não havendo direito subjetivo à adoção de fração específica, mas exigindo-se motivação adequada.

2. No caso, a culpabilidade foi considerada reprovável pois "a Apelante agiu com premeditação e frieza, sem sequer conhecer a vítima, sendo a sua conduta merecedora de elevada censura".

3. A culpabilidade foi adequadamente valorada em razão da extrema frieza e do descaso pela vida demonstrados na execução do crime, que sequer conheciam a vítima, transcorrendo o mero desvalor típico do delito de homicídio.

4. O Tribunal considerou as consequências negativas em razão de a vítima ter deixado a esposa e um filho de tenra idade.

5. O entendimento desta Corte é no sentido de ser possível a valoração negativa das consequências do crime em decorrência do desamparo afetivo e material de uma criança de tenra idade, que foi abruptamente privada do convívio com seu pai, como no caso dos autos.

6. Na espécie, o Tribunal entendeu que a ré participou ativamente da empreitada criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.

7. A alteração da conclusão alcançada no acórdão demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.

8. Quanto à confissão, o Tribunal de origem consignou que a ré negou a autoria delitiva, de modo que não deve incidir a atenuante da confissão.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) grifo nosso

“É lícita a exasperação da sanção basilar se do crime resulta a orfandade de criança ou adolescente, filho da vítima”.
(AgRg no HC n. 799.377/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/03/2023 DJe 31/3/2023. Grifo nosso

Destarte, considerando a manutenção de apenas uma circunstância negativa, necessário se faz o redimensionamento da pena-base. Assim, tendo em vista o reconhecimento como circunstância judicial desfavorável (consequências), e conforme a própria sentença indicou a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, a pena-base deve ser reduzida proporcionalmente.

Nesse sentido, a pena mínima para o homicídio qualificado é de 12 anos. Com a referida majoração
a pena-base resulta em 13 anos e 6 meses de reclusão.

Em razão da redução da pena-base, há de se redimensionar as demais fases da dosimetria da pena, com base tanto na pena-base modificada, quanto na correção do cálculo aritmético aplicado expressamente na sentença, na fração de 1/8 (um oitavo), e não observado.

Assim, sobre a nova pena-base deve ser procedido o cálculo das agravantes reconhecidas na sentença, do artigo 61, inciso II, alíneas “c” e “f”, meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e do feminicídio. O juízo a quo aduziu expressamente que seguiu a mesma linha da fase anterior. Assim, agravada em 1/8 (um oitava) para cada agravante, resultando nessa fase intermediária a pena em 17 anos e 01 mês

de reclusão. Foi aplicado ainda a atenuante da confissão espontânea (CP, artigo 65, inciso III, alínea “d”),
tornando-se assim definitiva a pena em 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição. Mantenho o regime fechado, a teor do artigo 33, §2º , alínea “a” do Código Penal.

Diante do exposto, VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO, para reduzir a pena aplicada, tornando-se
definitiva em 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, mantendo o regime fechado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/09/2025